Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-11.2008.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001033-11.2008.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE JUNTADA E EXAME EXTEMPORÂNEO DE DOCUMENTOS EM RAZÃO DE PRECLUSÃO - DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Em busca da verdade real é possível o exame de juntada de novos documentos, desde que haja boa-fé configurada pela comprovação de pagamento, sendo oportunizado o contraditório, frisando-se que o contrário, certamente acarretaria o enriquecimento indevido.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 162168674) opostos por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA
,
em face do acórdão que, nos autos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível n.
0001033-11.2008.8.11.0051,
REJEITOU OS EMBARGOS
, mantendo o acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e DESPROVEU o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Em síntese, a Embargante defende que “(...) os embargos de declaração de 19771979 - Pág. 1/11 suscitaram a omissão quanto ao fato de que a seguradora não produziu em momento oportuno a prova da subrogação nos direitos dos segurados, que, a teor do que dispõe o artigo 786 do Código Civil, depende da comprovação do pagamento, ou mediante documento particular de cessão/sub-rogação”; que “(...) Somente após a sentença proferida em 15/06/2018 (ID Num. 8175891), é que a seguradora anexou documentos que supostamente comprovariam o pagamento, ao opor os embargos de declaração em 27/06/2018 (ID Num. 8175893 - Pág. 1/8 – doc. 02). 03. Entretanto, os documentos foram trazidos aos autos após estar precluso o direito da seguradora em produzir as provas necessárias, conforme disposto no artigo 435, parágrafo único do Código de Processo Civil. 04. Ao reanalisar os embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 146938684 - Pág. 1/4), V. Exa. entendeu por rejeitar os embargos de declaração sob os seguintes argumentos: “Comungo do entendimento de possibilidade de juntada de documento novo, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, inocorrendo, portanto, a preclusão. Frise-se que no caso tais documentos comprovaram, como afirmado no acórdão da apelação, que: (...) Inclusive, caso não fosse acolhida a prova, a qual poderia ser facilmente contestada, certamente ocorreria enriquecimento indevido, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.” 05. Data máxima vênia, a omissão quanto a juntada extemporânea não foi sanada, uma vez que o novo acórdão ora embargado se limitou a replicar o trecho do acórdão da apelação em que os documentos extemporâneos foram usados como prova. 06. Ora, se os autos foram devolvidos para nova apreciação, os argumentos que foram anteriormente utilizados não são suficientes para se considerar analisada a questão, e, por certo, não podem ser reprisados como fundamento do novo acórdão. 07. Se o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo, visto a ocorrência da omissão quanto a juntada extemporânea de documento, é porque tal argumento precisa ser analisado. 08. Apesar de V. Exa. registrar que comunga “do entendimento de possibilidade de juntada de documento novo”, nenhum fundamento foi trazido nesse sentido. 09. O Código de Processo Civil admite a juntada extemporânea de documento, porém admite tal hipótese somente em caso de comprovação do impedimento de juntá-lo anteriormente: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.” 10. Vale lembrar que a parte apelada não arguiu nenhum impedimento quanto a juntada extemporânea, não havendo sequer amparo para que tal possibilidade pudesse ser aceita nos autos. 11. Com a devida vênia, nada de novo foi trazido no sentido de afastar a determinação do parágrafo único do artigo 435 do CPC, de modo que a análise do argumento sobre a juntada extemporânea do documento permanece sem a devida análise”.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 162168674) opostos por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA
,
em face do acórdão que, nos autos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível n.
0001033-11.2008.8.11.0051,
REJEITOU OS EMBARGOS
, mantendo o acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e DESPROVEU o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE JUNTADA E EXAME EXTEMPORÂNEO DE DOCUMENTOS EM RAZÃO DE PRECLUSÃO - DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Em busca da verdade real é possível o exame de juntada de novos documentos, desde que haja boa-fé configurada pela comprovação de pagamento, sendo oportunizado o contraditório, frisando-se que o contrário, certamente acarretaria o enriquecimento indevido.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Pois bem.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão. Vejamos:

, posicionando-se pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo “a quo”, com os seguintes apontamentos. Vejamos:

“(...)
cuida-se de Reanálise, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, de Embargos de Declaração, opostos por
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU

o recurso interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e
DESPROVEU
o recurso interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0001033-11.2008.8.11.0051,
em que foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado”.

Os primeiros Embargos de Declaração foram analisados e rejeitados, chegando-se à seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

E os novos Embargos de Declaração tiveram o mesmo resultado, acarretado a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MULTA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026 MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.

O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.

Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Em havendo intenção protelatória com a interposição de embargos de declaração, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 1026 do CPC.

Direto ao ponto, e cumprindo estritamente o que determinou o Superior Tribunal de Justiça – passo a analisar os seguintes pontos: (1) o acórdão recorrido foi omisso quanto à alegação de que era inviável a juntada extemporânea de documentos, operando-se a preclusão; e (2) o Tribunal Matogrossense não poderia ter examinado documentos que não haviam sido juntados no momento oportuno, ante a preclusão (e-STJ, fls. 1.170/1.184).

Comungo do entendimento de possibilidade de juntada de documento novo, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, inocorrendo, portanto, a preclusão.

Frise-se que no caso tais documentos comprovaram, como afirmado no acórdão da apelação, que:

“(...) houve o pagamento dos valores segurados por Jader Aurélio Bergamasco (R$ 159.119,63); - Irineu Stein (R$ 127.344,81) e por Marcos Gentilin (R$ 28.858,36), além do já reconhecido pela sentença – referente a Vilson Paulo dos Reis (R$ 99.507,25)

O documento constante no ID. Num. 8175927 aponta os pagamentos aos segurados Irineu Stein, no valor de R$ 127.344,81; ao segurado Jader Aurélio Bergamasco, na importância de R$ 159.119,63 e ao segurado Marcos Gentilin, no importe de R$ 28.858,37.

Além disso, corroboram para tal entendimento, qual seja, o de adimplemento, o Ofício n. 1112/2008/2V, datado de 30/09/2008, asseverando o pagamento nos mesmos valores já mencionados. (ID. Num. 8175521 – págs. 6 e 7)

E por fim, não há como deixar de reconhecer o trecho da decisão que apontou que os produtores rurais IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN já receberam os valores da Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Vejamos:

“(...) tenho que os bens dos 10 produtores rurais, Sr. Marcos Gentilin & Outros, Sr.ª Dileta Maria Denti, Sr. Aroldo Guizzo, Sr. Giovane de Paulo Rosa, Sr.ª Renata Faria Zandonadi, Sr. Safroni Kilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein, Sr. José Carlos Dolphine e Sr. Jader Aurélio Bergamasco que estavam na sede da autora estão abrangidos pelo contrato de seguro, pelo que fazem jus ao ressarcimento dos prejuízos sofridos com o sinistro.

Ademais, é de se verificar que a autora já foi devidamente notificada por cada um dos produtores rurais (...) o que demonstra a plausibilidade para que haja o ressarcimento pelos prejuízos por eles sofridos e que viabilizará a indenização a que fazem jus, podendo, se for o caso, pleitearem os respectivos valores em execução de sentença.

Ressalto, apenas, que os valores já recebidos pelos produtores rurais Sr. Marcos Gentilin, Sr. Vilson Paulo dos Reis, Sr. Irineu Stein e Sr. Jader Aurélio Bergamasco pela Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil (...) não tem o condão de afastar o recebimento e/ou abatimento da presente indenização, uma vez que possuem natureza jurídica diversa (...)”. (ID. Num. 8175533)

Assim, comungo em parte com a sentença recorrida, eis que há necessidade de reconhecer o pagamento não só em relação ao Sr. VILSON PAULO DOS REIS, mas também em relação aos Srs. IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, para o fim de julgar totalmente procedente o pedido, condenando a Apelada, Algodoeira Zandonadi Ltda., a ressarcir também os valores referentes aos segurados Jader Aurélio Bergamasco, Irineu Stein e Marcos Gentilin, em razão de que os valores foram pagos diretamente ao Banco do Brasil (Estipulante) que financiou a lavoura dos segurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ART. 373, I, DO CPC - DOCUMENTOS EXTRAVIADOS - JUNTADA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VEDAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.

- É possível que a parte junte novos documentos, mesmo após a sentença, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) não haja indício de má fé; c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 435 do CPC).
- Considerando a razoabilidade da alegação do autor e a existência de contraditório efetivo entre as partes, não se afigura adequado a desconsideração dos documentos juntados aos embargos de declaração, notadamente considerando o permissivo do CPC e o princípio da busca da verdade real.

- Embora não tenha a parte autora colacionado aos autos as notas fiscais e de empenho referentes à prestação do serviço de transporte escolar, as declarações da diretora da escola e da superintendência de educação estadual, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, cumprem o ônus do art. 373, I, do CPC.

- Comprovada a prestação efetiva do serviço, não pode a Administração Pública furtar-se à obrigação de pagar a remuneração devida ao particular, sob pena de enriquecimento sem causa.

- Recurso ao qual se dá provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0280.18.004641-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022)

Inclusive, caso não fosse acolhida a prova, a qual poderia ser facilmente contestada, certamente ocorreria enriquecimento indevido, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Assim, em face à determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, aprecio a matéria por meio de Embargos de Declaração, todavia
os rejeito
, mantendo-se os termos do acórdão lançado no apelo”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023